Tribunal: STF
Processo: HC 188757
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito da Primeira Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 4):
    HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido. 
    Alega-se que: a) o paciente esteve preso preventivamente por mais de três anos pela suposta prática do crime de homicídio; b) o Ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para determinar a soltura do paciente, mas a Turma revogou a decisão; c) apesar de não caber pedido de Habeas Corpus contra decisão de Turma, o presente caso é sui generis e merece ser conhecido; d) “o paciente é Subtenente da Polícia Militar de Santa Catarina, possui endereço fixo, emprego, profissão e filhos e não tem motivos para evadir a aplicação da Lei Penal, pois sabe que possui direitos, mas também sabe que possui obrigações perante a sociedade”; e) “nem a Magistrada Presidente do Júri, nem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ou também o Superior Tribunal de Justiça ou os Ministros que integram esta corte determinaram objetivamente que o paciente fosse preso, fundamentando a prisão preventiva”. 
    À vista do exposto, pugna-se pela concessão da ordem a fim de que seja determinado a todas as autoridades judiciárias que não expeçam mandado de prisão sem um decreto de prisão preventiva, conforme determina a lei.
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada. 
    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido: 
    Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 
    1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância.
    2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte.
    3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício.
    4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
    5. Regimental não provido.” (HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2016)
    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS.  IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1.  Manifesto o descabimento deste  habeas corpus  , enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da  “inadmissibilidade  de habeas corpus,  quando  impetrado  contra  decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário  ou  Turmas) ou  de quaisquer  de seus juízes,  inclusive  quando proferidas  em sede  de procedimentos penais  de competência originária  do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).
    2.  Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ”não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
    3.   Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98  .   HABEAS CORPUS  IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   WRIT  MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1.   O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do  habeas   corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016; e HC 115.787, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2018.
    2.   In casu, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98. A sentença ainda manteve a custódia preventiva anteriormente decretada, pretendendo a defesa exame de pretensão já deduzida perante juízo com idêntica competência constitucionalmente definida a quem já fora inicialmente distribuída a causa, circunstância que torna o  writ of habeas corpus manifestamente incabível.
    3.  A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal).
    4.   Agravo regimental desprovido (HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 1º.08.2019).
    Na mesma linha: HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008; HC 118.459 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2014; HC 97.009, Rel. p/ Ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2014; HC 129.802 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2016; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2017; HC 115.787, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2018; HC 167.682 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2019. 
    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente